Tribunal: TJBA
Processo: 8124180-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8124180-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESC ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA Advogado(s): NAIM JOÃO JORGE NETO AGRAVADA: CLÍNICA ODONTOLÓGICA CLIMIL LTDA Advogado(s): MAURÍCIO LIMA MAGALHÃES FERREIRA, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS, FLÁVIA LOPES DE MORAIS COSTA, FABRÍCIO DOS SANTOS SIMÕES ACORDÃO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AGRAVANTE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 481, DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) DE 2024. DOCUMENTO ISOLADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRATIVO DE AUSÊNCIA DE BENS E DEMAIS ELEMENTOS OBJETIVOS. AGRAVANTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA VERIFICADA NOS AUTOS. OPORTUNIDADE CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA NÃO APROVEITADA. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno na apelação n. 8124180-02.2021.8.05.0001, em que figuram, como agravante e agravada, os litigantes acima referidos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.